Tribunal: CARF
Processo: 10882.000876/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE. PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea c do Decreto n.o 70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000876/2004-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.068 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BRASILGRAFICA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ.
POSSIBILIDADE. PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de
recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor
argumentos posteriormente trazidos aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator (a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a Conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000876/2004-63
Fl. 11695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.068 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000876/2004-63

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BRASILGRAFICA S/A INDUSTRIA E COMERCIO, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3101-001.582, de 26 de fevereiro
de 2014, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que
deu parcial provimento ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional. Cancela-se o crédito tributário lançado referente aos
fatos geradores ocorridos entre o ano de 1997 e abril de 1999 que já tinha sido extinto
pelo transcurso do prazo decadencial.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Identificados todos os elementos do fato jurídico tributário previsto na regra matriz de
incidência na contribuição exigida, por meio dos demonstrativos e da descrição dos
fatos presentes no auto de infração, além do enquadramento legal, não ocorre nulidade
do lançamento.
FALTA DE RECOLHIMENTO. Apurado, a partir da escrituração efetuada pela
contribuinte, que as bases de cálculo efetivas mostram-se superiores às declaradas à
Secretaria da Receita Federal, com o consequente recolhimento a menor da contribuição
devida, é cabível o lançamento de ofício que formaliza a exigência.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. A retificação das DCTF não pode ser
formalizada depois de iniciado o procedimento de fiscalização. Eventuais erros de
preenchimento podem ser corrigidos desde que apresentados, na impugnação, os livros
fiscais e contábeis, em especial o Livro Razão, onde se comprove a apuração das bases
de cálculo que a contribuinte entende efetivas.
Por sua vez, eventuais compensações que teriam efetuado com recolhimentos efetuados
a maior em períodos de apuração não autuados, também deveriam ser comprovadas por
meio da apresentação do Livro Razão.
Não apresentados os livros fiscais necessários e suficientes, não há como acolher as
razões de defesa nesse sentido.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
[...]
ACORDAM os membros da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para considerar a decadência para os fatos geradores ocorridos até abril de 1.999.

Fl. 11696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.068 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000876/2004-63

Não resignado com o julgado, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação à necessidade de analisar a documentação juntada aos
autos em obediência ao Principio da Verdade Material. Para comprovar a divergência,
colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 1301-001.958 e 1402-001.517.
O recurso foi admitido, nos termos do despacho s/no, de 22 de fevereiro de 2017,
considerando comprovada a divergência jurisprudencial com o exame do primeiro paradigma
indicado (1301-001.958), não tendo procedido à análise do segundo.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BRASILGRAFICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO atende aos pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a Recorrente insurge-se com relação à necessidade de análise pelo
julgador das provas e documentos apresentados após a interposição do recurso voluntário, em
atenção ao princípio da verdade material.
Tem-se nos presentes autos situação fática diferente, que permite a admissão da
análise das provas em sede recursal. Também com relação à produção de provas no âmbito do
processo administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em
vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância,
ainda mais quando alteram substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está
no próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em
Fl. 11697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.068 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000876/2004-63

momento posterior à impugnação quando concretizadas quaisquer das situações previstas no §4o,
o que ocorre nos presentes autos.
O processo teve origem em ação fiscal para apuração das diferenças entre o PIS
declarado na DCTF, os valores declarados na DIPJ e o montante que foi efetivamente recolhido
pelo Sujeito Passivo. Para justificar as diferenças, a empresa forneceu planilhas apontando
referidas divergências.
Lavrado o auto de infração e apresentada a impugnação pelo Sujeito Passivo, a
DRJ de Campinas/SP não acolheu as suas alegações, mantendo hígida a exigência fiscal. Ocorre
que dentre os fundamentos utilizados pela decisão, está a falta de documentação hábil a
comprovar o seu direito, indicando que deveriam ser juntados, além dos balancetes apresentados
pelo Contribuinte, outros “Livros essenciais e necessários à comprovação, como o Livro Diário
e Razão”.
Nesse seguir, ao interpor o recurso voluntário, o Contribuinte junto aos autos
toda a documentação contábil (planilhas demonstrativas, Livro Razão e Livros Diários)
para cada um dos anos fiscalizados. Tendo em vista que houve um início de prova com a
impugnação e que foi reputada insuficiente pela decisão da DRJ, está-se diante da hipótese de
possibilidade de juntada posterior de documentos para demonstrar o direito do Contribuinte,
enquadram-se na disposição do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/1972.
Merece prosperar o pedido do Contribuinte.
Assim, a impugnação e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além
de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o do art. 77
da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que reproduzem os termos dos §§ 4o e 5o do art. 66
da IN RFB no 900/2008.
No âmbito do processo administrativo fiscal, portanto, a impugnação instaura a
sua fase litigiosa (art. 14, do Decreto no 70.235/72) e constitui-se em meio de suspensão
da exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional - CTN. Assim, quando o contribuinte omite-se em combater algum
item da exigência fiscal na impugnação ou deixa de juntar os documentos que comprovem
o seu direito, caracterizar-se-á a sua concordância com aquela parte, considerando-se como
não impugnada, razão pela qual poderá a Autoridade Administrativa providenciar, em
autos apartados, a cobrança da parcela não contestada. Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972, não se pode discutir no processo administrativo aquilo que o
contribuinte se absteve de questionar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois
opera-se o fenômeno da preclusão. O texto legal está assim redigido:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
Fl. 11698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.068 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000876/2004-63

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou
a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade
ou o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência
feita pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestála no recurso
voluntário. A preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior.
Fl. 11699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.068 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000876/2004-63

Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não
devem ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais
e de mérito decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o
administrativo fiscal, pelas regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração
dos atos processuais em momentos processuais preestabelecidos conforme se
depreende do exame do seu artigo 16, a saber:

"Art. 16. A impugnação mencionará: I ­ omissis; II ­ omissis; III ­ os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir."
Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o
contribuinte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou
durante o seu processamento."
Por outro lado, o §4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72 prevê hipóteses em que se
admite a juntada posterior de provas no processo ou a apresentação de novos argumentos de
defesa, destacando-se o item "c" que trata da destinação dos documentos para contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Também com relação à produção de provas no âmbito do processo
administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando alteram substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está
no próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em
momento posterior à impugnação quando concretizadas quaisquer das situações previstas no
§4o, o que ocorre nos presentes autos.
Fl. 11700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.068 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.000876/2004-63

Pertinente nesse aspecto, para que o posicionamento aqui defendido o seja
de forma clara, transcrever uma vez mais lição dos ilustres Maria Teresa Martínez López
e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"Este tratamento, contudo, não tem sido levado às últimas consequências pela Fazenda
nos casos de inovação de prova, mediante juntada aos autos de elementos não
submetidos à apreciação da autoridade monocrática. Nessa hipótese, por força do
princípio da verdade material, impõe-se o exame dos fatos. Sobretudo, se os
documentos alteram, substancialmente, a prova do fato constitutivo. [...]
O direito da parte à produção de provas comporta graduação a critério da
autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca de sua utilidade e
necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança
indispensável na realização da Justiça. [...]
O artigo 38 da Lei no 9.784/99 flexibiliza o rigor do artigo 16 do Decreto no 70.235/72
e permite que requerimentos probatórios possam ser feitos até a tomada da decisão
administrativa.
Nesse mesmo sentido, é o permissivo contido no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no
9.784/99 que admite a revisão pela Administração do ato ilegal mesmo não tendo sido
conhecido o recurso desde que não operada a preclusão administrativa. Ainda
nesta linha, o artigo 65, parágrafo único, da Lei no 9.784/99 prescreve que poderão
ser revistos, a qualquer tempo, os processos administrativos de que resultem sanções
quando surgirem fatos novos ou circunstância relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada."
Da análise dos autos, depreende-se que a juntada de documentos posterior à
impugnação encontra amparo nas exceções previstas no art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/72,
razão pela qual merece reforma o julgado recorrido, devendo ser analisados os documentos
juntados pelo Contribuinte com o recurso voluntário.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte, com
retorno dos autos ao Colegiado a quo para análise do mérito.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 11701
DF CARF MF
Documento nato-digital